Tribunal: TJSP
Processo: 1123008-61.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1123008-61.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WILLIAN PEREIRA SEABRA, são embargados PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, A2 TRANSPORTES LTDA e ALEXANDRE DE ARAUJO
CIPRIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123008-61.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9993
2
Voto no 9.993
Embargos de Declaração no 1123008-61.2018.8.26.0100/50000 (ref. AP 9.563)
Embargante: WILLIAN PEREIRA SEABRA
Embargado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Embargado: A2 TRANSPORTES LTDA E ALEXANDRE DE ARAUJO CIPRIANO
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível)
MM Juiz: Tom Alexandre Brandão
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
Embargos opostos para fins de prequestionamento também se
sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a
menção expressa dos dispositivos legais para fins de
prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de
origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Willian Pereira Seabra em face
do acórdão proferido nos autos da apelação no 1123008-61.2018.8.26.0100 que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo do Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 06.05.2020.
Recurso tempestivo.
O embargante alega omissão no acórdão guerreado, para fins de
prequestionamento e visando obter efeitos modificativos, reiterando os argumentos
apresentados em recurso e reputando culpa exclusiva do condutor do ônibus pelo acidente.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123008-61.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9993
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão que
deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in “Código de
Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador, Editora Atlas, pág.
1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve ser
interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a alegações de
contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do acórdão,
confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é claro,
não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona, Fredie Didier Jr e
Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão no presente caso, conforme alegado pela parte
Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de a parte
embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater decisões
contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e. Ministro do
STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não
pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de
obscuridade, de omissão ou de contradição".
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13
ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123008-61.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9993
4
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte Embargante, não se extrai
do v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a
decisão está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as questões postas nos
autos.
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a decisão
de primeiro grau deveria ser mantida.
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos fáticos e
jurídicos foram devidamente enfrentados. Vale lembrar que restou consignado no acordão
que:
Entendeu o MM Juízo a quo que as partes apresentaram versões conflitantes e
caberia ao Autor ter produzido prova robusta de sua versão dos fatos, o que não
ocorreu, reconhecendo a improcedência dos pedidos.
O Autor insiste que houve culpa exclusiva do condutor do ônibus pelo acidente,
entretanto, revendo as provas contidas nos autos, chega-se à conclusão contrária,
ou seja, que houve culpa exclusiva do Autor pelo acidente pela imprudência de
iniciar manobra de conversão à esquerda, sem as devidas cautelas,
surpreendendo o ônibus que seguia pela via preferencial e tentou efetuar
manobra evasiva, mas sem sucesso, ocorrendo a colisão entre o ônibus e o táxi
do Autor.
[...]
A versão apresentada pelo condutor do ônibus é compatível com a versão
constante do boletim de ocorrência de fls. 265/267. Embora tenha informado que
em caso de sinistro há uma conversa entre a empresa e o funcionário, não
afirmou que tenha pago qualquer valor pelos danos sofridos pelo ônibus, o que
denota que sua empregadora (corré A2 Transporte) não o considerou
responsável pelo acidente.
[...]
O Autor apresentou croqui da sua versão dos fatos às fls. 3, utilizando imagem
do Google Maps. No croqui indica que foi atingido quando estava no final da
conversão já na faixa da Avenida Morumbi, sentido oposto ao do ônibus, que o
teria atingido por ter ingressado na contramão da referida avenida.
Em recurso, apresenta novo croqui (fls. 328), também com imagem do Google
Maps, na qual indica que o ônibus derivou para a contramão e seu lado direito
frontal atingiu o táxi em seu lado esquerdo frontal (lado do motorista).
A passageira do táxi afirmou que foi atingido o lado do motorista do táxi.
Entretanto, o Autor alega que o ponto de impacto foi o lado direito frontal do
ônibus com o lado direito frontal do táxi (lado do passageiro), conforme fotos
dos danos dos veículos de fls. 4/5 (repetidas às fls. 326/327).
Observa-se que os danos no ônibus se limitam a parte frontal direita, em
parachoque, lanternas e farol (fls. 5 e 327), enquanto os danos no veículo
ocorreram em toda a parte frontal, concentrando-se mais do lado direito (lado do
passageiro), conforme se observa nas fotos de fls. 4 e 326.
Pelos croquis apresentados pelo Autor e em conferência ao local do acidente no
site indicado (Google Maps), verifica-se que a Rua Brito Peixoto era via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123008-61.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9993
5
secundária que terminava na Avenida Morumbi, via principal. Ambas as vias
eram de mão dupla com faixa dupla continua, exceto na região do cruzamento,
ambas também são vias largas que permitiam, se não houver veículo
estacionado, a circulação de dois veículos no mesmo sentido, apesar de não
delimitadas duas faixas de rolamentos para cada um dos sentidos nessas duas
vias.
A versão apresentada pelo motorista do ônibus é mais verossímil do que a
apresentada pelo Autor e melhor se adequa aos danos sofridos pelos veículos.
O Autor conduzia o taxi por via secundária e efetuou manobra de conversão à
esquerda, cabendo a ele as devidas cautelas antes de efetuar a manobra, a teor do
que dispõe o art. 34 e 36 do CTB, in verbis:
[...]
Portanto, não se sustenta a alegação de que o ônibus “invadiu a pista” e
“avançou o cruzamento já com veículo do Apelante em manobra de
conversão”, eis que cabia ao Autor o dever de cuidado ao efetuar a manobra
de conversão à esquerda para acessar a via principal pela qual seguia o
ônibus. A preferência de passagem era do ônibus e não do táxi, que invadiu
o cruzamento sem a devida cautela, dando causa ao acidente.
Anote-se que a passageira do táxi informou que o Autor “entrou à direita numa
esquina em que havia um bar e um posto de gasolina” e foi atingido do lado do
motorista, o que não se coaduna com os danos apresentados por ambos os
veículos envolvidos, o que retira a credibilidade de seu relato, principalmente
porque afirmou que estava no celular no momento da colisão.
Se nem ao menos soube informar o lado de maior impacto que, nitidamente
pelas fotos, foi o lado direito (contrário ao indicado por ela) e estava no celular,
não teria como afirmar que o ônibus “veio muito rápido”, o que sequer
comprovaria excesso de velocidade.
O condutor no ônibus no boletim de ocorrência relatou que havia veículo
estacionado na via, deste modo circulava não à direita próximo à guia, mas na
esquerda do seu sentido de direção, não havendo irregularidade nesse
procedimento, até porque a via não tem demarcada as faixas de rolamento de
cada um dos sentidos de direção.
Pelo local dos danos sofridos pelo táxi e pelo ônibus e considerando que o Autor
estava efetuando manobra à esquerda para adentrar em via principal, conclui-se
que a única forma dos danos se concentrarem do lado direito de ambos os
veículos é que o táxi, em razão de haver veículos parado na via principal, no
sentido em que seguia o ônibus (ou seja a esquerda do táxi), não visualizou
direito a via para se certificar se teria tempo para efetuar a manobra, fez a curva
à esquerda de forma mais fechada do que deveria, no momento do impacto o táxi
ainda estava na faixa de direção do ônibus. O condutor do ônibus, que seguia
pela via principal, se deparou com o táxi nem sua pista e para não atingir “em
cheio” o táxi, tentou efetuar manobra evasiva, desviando para a esquerda,
ingressando na contramão, de forma que o ponto de impacto entre os veículos
foi o lado direito frontal do ônibus com a parte frontal mais à direita do táxi.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende o
reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível em sede
de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123008-61.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9993
6
De forma certa, ou errada, esta Câmara já externou seu posicionamento sobre o
assunto. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar os recursos
próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito de
prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente prequestionada,
haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a tese do
prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte Embargante pretende,
na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão proferida,
devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123008-61.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9993
7
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator